Tribunal: TJSP
Processo: 0004186-35.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Corrupção passiva – Auxiliar administrativo da funerária municipal que solicita valores para arquivar os documentos referentes ao sepultamento de familiares das vítimas – Conjunto probatório desfavorável ao réu – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de vítimas e de testemunhas cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Suficiência à aferição da materialidade, da

Ementa:
Corrupção passiva – Auxiliar administrativo da funerária municipal que solicita valores para arquivar os documentos referentes ao sepultamento de familiares das vítimas – Conjunto probatório desfavorável ao réu – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de vítimas e de testemunhas cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
No crime de corrupção passiva praticado por auxiliar administrativo da funerária municipal mediante solicitação de valores para arquivar os documentos referentes ao sepultamento de familiares da vítima, as declarações por esta prestadas, se coerentes e corroboradas pelas demais provas, acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Corrupção passiva – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta que, independentemente do valor solicitado demonstra maior ofensividade ao bem jurídico tutelado e periculosidade social do agente – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de valor solicitado e recebido pelo réu não ser expressivo não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico; ao contrário: é irrelevante. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Ocorre que, na corrupção passiva, o grau da reprovabilidade conduta do agente que se corrompe está, independentemente do valor solicitado e recebido, longe de ser mínimo, revestindo-se, ao contrário, de extrema censurabilidade, mesmo porque implica, no caso concreto, em aproveitar-se de pessoas em momento de extrema vulnerabilidade.